Tribunal: TJSP
Processo: 2101557-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2101557-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AXEL FOLLEY FERNANDES DE
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101557-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No: 2101557-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: AXEL FOLLEY FERNANDES DE BARROS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba
Voto no: 11.329
HABEAS CORPUS. Pleito de progressão para o
regime aberto. Via eleita inadequada. Matéria de
execução. O remédio heroico não se presta
acelerar feitos, verificar o preenchimento dos
requisitos
necessários
à
concessão
de
benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo
quando a ilegalidade é patente, ou teratológica,
o que não ocorre no presente caso. A matéria
deve ser apreciada em grau de recurso pelo
próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de
Agravo em Execução. Indefere-se liminarmente
o writ.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ALEX
FOLLEY FERNANDES DE BARROS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, no bojo do
processo no 0000884-43.2017.8.26.0599.
Narra a impetração que o paciente deveria ter cumprido
pena inicialmente em regime diverso do fechado, bem como deveria ter
reconhecido o tráfico privilegiado e direito à redução de sua reprimenda em grau
máximo, nos termos do art. 33, §4o da Lei de Drogas, encontra-se preso em
regime mais gravoso do que determina a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101557-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dessa forma, demonstrada a ilegalidade do ato da
autoridade coatora, requer-se o deferimento da medida liminar do presente writ,
para que o paciente cumpra pena em regime diverso do fechado, já sendo, desde
logo, transferido ao regime aberto, haja vista que já deveria ter obtido a
progressão ao regime semiaberto, pelo cumprimento dos requisitos em
15/07/2019, bem como já cumpriu mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) da
pena total aplicada, preenche os requisitos previstos em lei para a progressão
para o regime aberto, e ostenta bom comportamento carcerário.
Requer, desse modo, a concessão do provimento liminar,
para que seja deferido o benefício pleiteado. No mérito, pugna pela confirmação
da ordem.
É o relatório.
Nos termos dos artigos 663 do Código de Processo Penal e
248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, indefere-se
liminarmente o writ.
O remédio heroico não é instrumento hábil a acelerar feitos,
verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios
prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo
quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente
caso.
Os C. Tribunais Superiores vêm adotando o entendimento
de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A
QUO
QUE
CONCLUIU
QUE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APONTAM QUE
O ACUSADO DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101557-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO
PARA
O
SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato legal for
passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade (...)
(STJ. HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
16.08.2016, Dje de 25.08.2016). (grifo nosso).
Ademais, devido ao fato de o writ possuir maior celeridade
processual do que o recurso de Agravo, até mesmo pela ausência de
contraditório, é evidente que tal medida banalizaria o habeas corpus, bem como
incentivaria sua impetração em substituição ao recurso específico, o que não se
pode admitir.
O presente remédio constitucional não se presta à análise
de temas objeto de recurso de Agravo de Execução, recurso este que assegura o
contraditório, já que permite a observação mais ampla e profunda do
procedimento jurisdicional.
Logo, a via eleita é inidônea, por existir recurso próprio para
o reexame da matéria em tela.
Compete ao sentenciado manifestar seu inconformismo pela
via recursal adequada, que é o Agravo em Execução.
Portanto, inviável no restrito âmbito do writ o enfrentamento
do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101557-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro liminarmente o
habeas corpus.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR